Tribunal: STF
Processo: MS 38023
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar contra ato do Tribunal de Contas da União (Acórdão 4.221/2020-TCU-1ª Câmara), que considerou ilegal e, por conseguinte, negou o registro do ato por meio do qual foi concedida pensão militar à parte impetrante.
    Sustenta-se o seguinte:
    “O impetrante foi aposentado como coronel da ativa e, passou para reserva com proventos de brigadeiro, tendo sido reformado por limite de idade, em 26/11/1999 (TC Processo n.: 001.866/2003- 5, julgado legal) e, contudo, no mesmo ato, foi reformado, por incapacidade quando teve seus proventos indevidamente majorados para o posto de major brigadeiro, tendo o impetrado considerado o ato ilegal, pelo fato de que, quando da última reforma, por incapacidade, o militar já era reformado por idade e que, a majoração que se houve em seus proventos foi irregular por ferir o acórdão n.: 2.225/19-TCU-Plenário, devendo o respectivo ato ser apreciado pela ilegalidade e, que, assim, os proventos devem ser calculados, com base no posto de brigadeiro.
    […]
    Ocorre, no entanto, que o procedimento administrativo para à concessão da reforma por invalidez do impetrante, fora concluído em 1999, de modo que foi encaminhado ao TCU para fiscalização no mesmo exercício financeiro, ou seja, no ano de 1999. Portanto, a chegada do processo administrativo de concessão da aposentadoria, ao militar, fora no mesmo ano (1999), da concessão por ato do Comando da Aeronáutica.
    […]
    Como se não bastasse, é incontroversa a ofensa ao princípio da segurança jurídica e, aliás, a decadência do prazo para a revisão do ato de concessão da aposentadoria por reforma, tendo em vista, o disposto no art. 2º, parágrafo único, inciso XIII e art. 54 da Lei n.: 9.784/99, assim como o que decidido por esta Eg. Corte de Justiça no julgamento do RE 636..553-RG/RS (Tema 445 da Repercussão Geral)” (págs. 2-3 da inicial). 
    Nesse contexto, aponta-se ofensa ao princípio da segurança jurídica e a decadência do prazo para a revisão do ato de concessão da pensão, tendo em vista o disposto nos arts. 2°, parágrafo único, XIII; e 54 da Lei 9.784/1999, bem como o que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do RE 636.553-RG/RS (Tema 445 da Repercussão Geral). 
    Ressalta-se, ainda, a violação da Súmula Vinculante 3, em virtude da falta de contraditório na tramitação do processo no TCU, e cita-se precedentes desta Corte.
    Ao final, requer-se: 
    “i) Seja deferido ao autor os benefícios da prioridade legal na tramitação do processo, isso porque é maior de 80 (oitenta) anos e portador de doença grave, na forma do art. 1.048, inciso I e II, do CPC; 
    ii) Seja concedido a liminar, para, anular o acórdão de n.: 7624/2021-TCU, do Grupo I, Classe V, da Primeira Câmara, de relatoria do Ministro Substituto WEDER DE OLIVEIRA, na parte alusiva a ADALTO FERREIRA DA SILVA e, determinar, ao TCU que lhe assegure o direito ao contraditório e a ampla defesa, na forma do art. 5º, inciso LV, da Constituição, comunicando-se com urgência ao Presidente do TCU e ao Comando da Aeronáutica; 
    [...]
    vi) Seja concedida definitivamente a ordem de segurança para determinar à autoridade coatora, para, anular o acórdão de n.: 7624/2021-TCU, do Grupo I, Classe V, da Primeira Câmara, de relatoria do Ministro Substituto WEDER DE OLIVEIRA, na parte alusiva a ADALTO FERREIRA DA SILVA e, determinar, ao TCU que lhe assegure o direito ao contraditório e a ampla defesa, na forma do art. 5º, inciso LV, da Constituição, comunicando-se com urgência ao Presidente do TCU e ao Comando da Aeronáutica, confirmando-se a liminar concedida em item ii;” (págs. 9-10 da inicial). 
    Foram juntadas as informações prestadas pelo TCU (documentos eletrônicos 25-27).
    A União requereu o seu ingresso no feito (documento eletrônico 22). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, defiro o ingresso da União no feito, conforme solicitado.
    Examinados os autos, verifico que assiste, em parte, razão à parte impetrante.
    Como relatado, a 1ª Câmara do TCU considerou ilegal o ato de reforma emitido em favor da parte impetrante e determinou ao Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica que faça cessar, no prazo de 15 dias, o pagamento decorrente dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.
    Ao justificar o ato impugnado, o Tribunal de Contas da União prestou informações assim resumidas:
    “Mandado de Segurança impetrado por Adalto Ferreira da Silva, representado por Adalto César Rodrigues Silva, com pedido de medida liminar, objetivando a anulação do Acórdão 7.624/2021-TCU-1ª Câmara, que julgou ilegal seu ato de alteração de reforma militar, tendo em vista o pagamento indevido do benefício baseado no aumento do posto hierárquico a que teria direito, devendo lhe ser garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
    1. Contraditório e ampla defesa: não violação. O Tribunal efetivamente julgou o ato de alteração de reforma dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo no Tribunal, em perfeita consonância com o entendimento do STF acerca do tema. Disponibilização do ato para análise do TCU em 09/10/2017 e julgamento em 04/05/2021. 
    2. Decadência: não ocorrência. Não incidência de prazo decadencial previamente à manifestação do TCU, dada a natureza complexa dos atos de aposentadoria e pensão. Precedentes. 
    3. Mesmo com o novel entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 636.553, não há falar em transcurso do prazo no presente caso, pois, o julgamento do ato de alteração de reforma ocorreu antes de passados cinco anos da disponibilização do ato para análise do TCU. 
    4. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o processo foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Jurisprudência do STF. 
    5. Legalidade e legitimidade do Acórdão 7.624/2021 - TCU - 1ª Câmara, o qual está devidamente fundamentado nas normas legais e na jurisprudência mais atualizada. 
    6. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 
    7. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora” (pág. 1 do documento eletrônico 26). 
    De saída, vê-se que, embora a parte impetrante sustente que o ato de concessão da pensão militar tenha dado entrada no TCU no ano de 1999, consta das informações prestadas que o ato somente foi recebido naquela Corte de Contas em 9/10/2017.
    Como o julgamento do ato de concessão da pensão ocorreu em 4/5/2021, é possível notar que não houve o transcurso do prazo de 5 anos desde a entrada do expediente no TCU. Dessa forma, não se mostra aplicável ao caso em exame o que decidido por esta Corte no RE 636.553-RG/RS (Tema 445 da Repercussão Geral), cuja tese ficou assim redigida:
    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".
    Afastada, portanto, a alegação de decadência do prazo para a revisão do ato de concessão da pensão, tendo em vista o disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999.
    Além disso, também não noto a ocorrência de violação da Súmula Vinculante 3, que assim dispõe:
    “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão” (grifei). 
    Sendo a controvérsia em discussão nestes autos referente à análise da legalidade de concessão inicial de reforma pelo TCU, encontra-se a espécie na exceção estabelecida no aludido enunciado.
    No entanto, verifico que esta Corte tem mitigado a mencionada súmula quando há a possibilidade de o TCU negar o registro de ato concessivo de aposentadoria, reforma ou pensão ocorrido há mais de 10 anos, tendo em vista o princípio a segurança jurídica e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:
    “Mandado de Segurança. 2. Acórdão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU). Competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Controle externo de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões. Inaplicabilidade ao caso da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. 4. Negativa de registro de aposentadoria julgada ilegal pelo TCU. Decisão proferida após mais de 5 (cinco) anos da chegada do processo administrativo ao TCU e após mais de 10 (dez) anos da concessão da aposentadoria pelo órgão de origem. Princípio da segurança jurídica (confiança legítima). Garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Exigência. 5. Concessão parcial da segurança. 
    I – Nos termos dos precedentes firmados pelo Plenário desta Corte, não se opera a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União – que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, III, CF). 
    II – A recente jurisprudência consolidada do STF passou a se manifestar no sentido de exigir que o TCU assegure a ampla defesa e o contraditório nos casos em que o controle externo de legalidade exercido pela Corte de Contas, para registro de aposentadorias e pensões, ultrapassar o prazo de cinco anos, sob pena de ofensa ao princípio da confiança – face subjetiva do princípio da segurança jurídica. Precedentes. 
    III – Nesses casos, conforme o entendimento fixado no presente julgado, o prazo de 5 (cinco) anos deve ser contado a partir da data de chegada ao TCU do processo administrativo de aposentadoria ou pensão encaminhado pelo órgão de origem para julgamento da legalidade do ato concessivo de aposentadoria ou pensão e posterior registro pela Corte de Contas. 
    IV – Concessão parcial da segurança para anular o acórdão impugnado e determinar ao TCU que assegure ao impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo de julgamento da legalidade e registro de sua aposentadoria, assim como para determinar a não devolução das quantias já recebidas. 
    V – Vencidas (i) a tese que concedia integralmente a segurança (por reconhecer a decadência) e (ii) a tese que concedia parcialmente a segurança apenas para dispensar a devolução das importâncias pretéritas recebidas, na forma do que dispõe a Súmula 106 do TCU” (MS 24.781, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno – grifei).
    “Constitucional e Administrativo. Reclamação constitucional. Ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Controle de legalidade pelo TCU. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Súmula Vinculante nº 3. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Reclamação procedente. 
    1. Há prescindibilidade do contraditório e da ampla defesa nos processos de análise de legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvados os casos em que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos de ingresso do processo no TCU ou 10 (dez) anos da concessão do benefício. 
    2. Jurisprudência reiterada do STF que indica a mitigação da parte final da Súmula Vinculante nº 3 tão somente para garantir, em casos específicos, o respeito ao cânone do due process of law. 
    3. É indevida a aplicação de entendimento reiterado do STF acerca do contraditório e da ampla defesa perante o TCU para negar a imprescindibilidade do registro pela Corte de Contas para o aperfeiçoamento do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão 
    4. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e as decisões posteriores, devendo a autoridade reclamada proceder a novo julgamento, observadas as ponderações do presente julgado” (Rcl 15.405/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).
    No caso, a pensão militar foi concedida provisoriamente em 26/11/1999 (pág. 3 do documento eletrônico 12) e o TCU indeferiu registro do ato somente em 4/5/2021 (pág. 7 do documento eletrônico 12), ou seja, mais de 20 anos depois.
    Assim, de acordo com o entendimento desta Corte, assevero que cabia ao TCU, diante da possibilidade de negar o registro da pensão militar recebida pela parte impetrante, intimá-la para manifestar-se no processo administrativo, tendo em vista o transcurso de mais de 20 anos da concessão do benefício.
    Isso posto, concedo parcialmente a segurança, para anular o Acórdão 7624/2021-TCU-1ª Câmara, na parte alusiva à parte impetrante, e determinar ao TCU que lhe assegure o direito ao contraditório e à ampla defesa.
    Comuniquem-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Contas da União e ao Comando da Aeronáutica.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator